Tribunal: TJBA
Processo: 8006542-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006542-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDO LOURENCO LEAL

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA EXERCER AS MESMAS FUNÇÕES DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em 21º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, para o cargo de Agente Administrativo na Regional de Itabuna/BA, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para sua nomeação e posse. O agravante sustenta ter havido preterição, pois a estatal contratou milhares de terceirizados, inclusive 460 apenas na regional pleiteada, durante a validade do concurso. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar sua imediata nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados pela EMBASA durante a vigência do concurso público configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal que determine a nomeação e posse do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência, inclusive a antecipada em sede recursal, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC/2015.

4. Restou demonstrado que, durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2022, a EMBASA firmou contrato com empresa terceirizada (Consórcio Águas Borda da Mata) para a contratação de profissionais para execução das mesmas atribuições do cargo de Agente Administrativo para o qual o agravante foi aprovado.

5. A preterição se evidencia na medida em que a EMBASA reconheceu, por ofício, a existência de 6.871 empregados terceirizados, atuando inclusive na mesma unidade e função pretendida pelo agravante, revelando necessidade inequívoca de provimento efetivo do cargo.

6. Segundo entendimento fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI), a contratação de terceiros durante a vigência do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando houver preterição arbitrária e imotivada.

7. A classificação do agravante em 21º lugar na ampla concorrência, aliada à demonstração documental de contratações precárias, comprova a existência de vaga a ser provida, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 683 do STF.

8. A existência de decisões análogas no mesmo Tribunal em relação ao concurso em questão, inclusive com confirmação da tutela em sede de julgamento colegiado, reforça a consistência da tese adotada e a uniformização jurisprudencial.

9. A alegação da EMBASA quanto à suposta ausência de direito subjetivo e à necessidade de trâmites administrativos não afasta o direito do candidato, tampouco descaracteriza a urgência da medida, sobretudo diante do risco de expiração do prazo do concurso.

10. A suspensão de liminar promovida nos autos da SL nº 8015357-92.2025.8.05.0000 não tem o condão de afastar o exame do mérito recursal, pois constitui medida excepcional e não substitui recurso próprio, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 354, § 4º, do Regimento Interno do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8006542-09.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante
A
MANDO LOURENCO LEAL
e como Agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S